Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-66.2022.8.11.0099
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001252-66.2022.8.11.0099
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), PAULA FABIANA GONCALVES STOCO - CPF: 014.735.661-00 (SUSCITADO), RENATA DE OLIVEIRA STEINKE - CPF: 050.301.501-61 (ADVOGADO), RODOLFO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 034.349.541-47 (SUSCITADO), ADILA SOMBRA PERRUT - CPF: 017.275.031-80 (ADVOGADO), DEISE USINGER SCHEIBE - CPF: 032.135.751-51 (TESTEMUNHA), EDNA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 071.526.856-22 (TESTEMUNHA), MARIA DE JESUS PEREIRA MORAIS SOUSA - CPF: 372.373.732-34 (TESTEMUNHA), PAULA MEDEIROS DE LIMA - CPF: 013.138.931-96 (TESTEMUNHA), RODOLFO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 034.349.541-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON LIMA DA SILVA - CPF: 062.093.181-77 (TESTEMUNHA), MATEUS ALMEIDA OLIVEIRA REINERS - CPF: 005.122.381-38 (TESTEMUNHA), OZIEL FEITOSA VIEIRA - CPF: 838.251.931-87 (TESTEMUNHA), SAMUEL ALVES COMIN - CPF: 855.079.972-68 (TESTEMUNHA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (SUSCITADO), PAULA FABIANA GONCALVES STOCO - CPF: 014.735.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL PEREIRA MORAIS DE SOUSA - CPF: 060.098.801-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. ART. 70 DO CPP. PREVENÇÃO. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre juízos de varas únicas de comarcas distintas, no âmbito de ação penal que apura a prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, em que um dos juízos declinou da competência ao fundamento de que o local da consumação do crime seria diverso, enquanto o outro sustentou a prevenção em razão da prática de atos decisórios e da condução da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo territorialmente competente para processar e julgar a ação penal, considerando as regras de fixação da competência previstas no Código de Processo Penal, especialmente quanto ao local da consumação do crime e à eventual incidência do critério da prevenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial, no processo penal, rege-se como regra pelo local em que se consumar a infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, adotando-se a teoria do resultado.

A denúncia descreve de forma expressa que o homicídio se consumou em local situado na comarca indicada pelo juízo suscitado, narrativa corroborada pelos elementos colhidos na fase investigativa e judicial.

Os depoimentos colhidos e os relatórios policiais indicam que a execução do crime ocorreu na ponte sobre o rio onde o corpo da vítima foi posteriormente encontrado, em território pertencente à referida comarca.

O argumento de incerteza quanto ao local da consumação não se sustenta diante do conjunto probatório, que aponta com razoável segurança o local exato do resultado morte.

O critério da prevenção possui caráter subsidiário e somente se aplica quando não for possível identificar o local da consumação do crime ou o domicílio do réu, o que não ocorre no caso concreto.

A circunstância de o juízo inicialmente competente ter praticado atos processuais, inclusive a instrução, não impede a declinação de competência territorial quando reconhecida antes do julgamento final, por se tratar de nulidade relativa arguida tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A competência territorial no processo penal fixa-se, como regra, pelo local da consumação do crime, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

O critério da prevenção somente se aplica de forma subsidiária, quando não for possível identificar o local do resultado, não prevalecendo sobre a regra geral da competência territorial.

A prática de atos processuais por juízo posteriormente reconhecido como incompetente não impede a declinação de competência quando inexistente prejuízo e quando a matéria é arguida em momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 69, I, 70 e 72; Código Penal, arts. 121, § 2º, II, III e IV, 211 e 347.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 94.741, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 09.09.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação Penal nº 1001252-66.2022.8.11.0099, que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e fraude processual (art. 347 do CP), tendo como vítima Jardel Pereira Morais de Souza.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Paula Fabiana Gonçalves Stoco e Rodolfo Rodrigues de Souza, imputando-lhes a prática dos crimes acima mencionados. Segundo a peça acusatória, no dia 28 de junho de 2022, entre 20h e 00h, na ponte sobre o Rio Canamã, na Comarca de Colniza/MT, os denunciados, previamente ajustados e com "animus necandi", teriam matado a vítima por motivo fútil (ciúmes e vingança por traição conjugal), com emprego de meio cruel (disparo de arma de fogo e asfixia) e mediante recurso que dificultou sua defesa (surpresa). Após o homicídio, teriam ocultado o cadáver, arremessando-o ao rio.

A denúncia foi recebida pelo Juízo da Comarca de Cotriguaçu/MT em 06/11/2023. Após a citação dos réus e apresentação de resposta à acusação, foi realizada a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus em audiência por videoconferência em 03/09/2024. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela pronúncia dos réus, e as defesas apresentaram memoriais escritos, requerendo a impronúncia.

Em 26/09/2025, o Juízo de Cotriguaçu declinou da competência para a Comarca de Colniza/MT, sob o fundamento de que o local da consumação do crime (art. 70 do CPP) foi na referida comarca, conforme narrado na denúncia e corroborado pelos elementos probatórios dos autos.

O Juízo de Colniza/MT, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que não há certeza quanto ao local exato da consumação do crime e que o Juízo de Cotriguaçu já se tornou prevento para a causa, tendo praticado diversos atos processuais, incluindo o recebimento da denúncia e a condução da instrução processual.

Em decisão interlocutória, foi fixado provisoriamente a competência no Juízo suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes e requisitei informações ao Juízo suscitado.

O Juízo suscitado prestou informações, reiterando os fundamentos da decisão que declinou da competência e sustentando que todos os elementos de prova indicam que o crime ocorreu e se consumou na comarca de Colniza/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência do conflito, opinando pela fixação da competência no Juízo suscitante (Vara Única de Colniza/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito negativo de competência está configurado, uma vez que tanto o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT quanto o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT se declararam incompetentes para processar e julgar a Ação Penal nº 1001252-66.2022.8.11.0099.

A questão central a ser dirimida consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a referida ação penal, considerando as regras de competência territorial estabelecidas no Código de Processo Penal e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Conforme dispõe o artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução". Trata-se da adoção da teoria do resultado para a fixação da competência territorial no processo penal brasileiro.

No caso em análise, a denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve categoricamente que o homicídio ocorreu na ponte do Rio Canamã, em Colniza/MT. Além disso, os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial corroboram que o corpo da vítima foi encontrado às margens do rio, na Comarca de Colniza/MT.

O investigador de polícia Samuel Alves Comin relatou que "no dia dos fatos, recebeu a notícia de que encontraram um corpo depois de uma ponte a 50 km da Tutilândia, em um rio indo em direção a Colniza; o corpo foi recolhido pela polícia civil de Colniza e foi identificado como sendo a vítima Jardel".

Por sua vez, o investigador Oziel Feitosa Vieira sustentou que "no dia dos fatos, recebeu um comunicado da delegacia de Juruena, de que a equipe policial de Colniza tinha encontrado um corpo nas águas do rio Canamã, cerca de 100 km de distância de Juruena; foi identificado o corpo como sendo Jardel".

O Relatório Policial (id. 109197971) indica que "o que realmente aconteceu em tal noite, até o momento apurado, foi que Paula Stoco e Jardel Pereira estavam no dia 28.06 em casa de Juruena, a partir das 19h, provavelmente se relacionaram e, pela volta das 20h até 00h Jardel foi levado pelos executores ou executor de sua morte, levado até a ponte do Rio Canamã, e consumado seu homicídio com o disparo de arma de fogo, sendo despejado seu corpo no mesmo rio que foi encontrado".

Embora o Juízo suscitante argumente que há incerteza quanto ao local exato da consumação do crime, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para concluir que o homicídio se consumou na Comarca de Colniza/MT, especificamente na ponte do Rio Canamã, conforme narrado na denúncia e corroborado pelos depoimentos testemunhais.

O fato de o corpo ter sido encontrado no Rio Canamã, em território da Comarca de Colniza, associado aos demais elementos de prova, indica com razoável segurança que o crime se consumou na referida comarca. Ademais, o laudo de necropsia atesta que a morte ocorreu por "insuficiência respiratória por traumatismo craniano", produzido por instrumento perfurocontundente, com sinais de enforcamento com corda, o que é compatível com a narrativa de que o homicídio foi praticado na ponte do Rio Canamã.

Quanto ao argumento de que o Juízo de Cotriguaçu já se tornou prevento para a causa, tendo praticado diversos atos processuais, cumpre ressaltar que a prevenção somente se aplica como critério subsidiário de fixação de competência quando não for possível determinar o local da consumação do crime (art. 70 do CPP) ou o domicílio ou residência do réu (art. 72 do CPP).

No presente caso, havendo elementos suficientes para determinar o local da consumação do crime (Comarca de Colniza/MT), deve prevalecer a regra geral de competência territorial estabelecida no artigo 70 do CPP.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CRIME COMPLEXO. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE FOI VERIFICADO O RESULTADO MORTE. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE SER ARGÜÍDA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIRMADA POR PREVENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese na qual a defesa alega que os réus estão sendo processados por juízo incompetente, pois o crime apurado consumou-se na Comarca de Dourados/MS, eis que a mera subtração do veículo no município de Angélica não teria o condão de fixar a competência naquela comarca.
2. Nos crimes qualificados pelo resultado, fixa-se a competência no lugar onde ocorreu o evento qualificador, ou seja, onde o resultado morte foi atingido,
assim, tendo os corpos das vítimas do latrocínio sido encontrados na Comarca de Dourados, e havendo indícios de que lá foram executadas, a competência se faz pela regra geral disposta nos arts. 69, I e 70, “caput”, do CPP. 3. A incompetência territorial constitui-se em nulidade relativa, sendo impróprio o reconhecimento de qualquer vício, se não suscitado em tempo oportuno - antes de proferida" (STF, RHC 94741, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Julgamento: 09/09/2008, Publicação: 15/09/2008). (destaquei)

Ademais, o fato de o Juízo de Cotriguaçu já ter conduzido a instrução processual não impede a declinação de competência, uma vez que se trata de competência territorial, que, embora relativa, foi questionada tempestivamente pelo Ministério Público e reconhecida pelo próprio Juízo suscitado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE o conflito negativo de jurisdição, para declarar competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
(juízo suscitante) para processar e julgar a Ação Penal nº 1001252-66.2022.8.11.0099.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026